Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INÉDITOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022).
2. Se, dentre os pedidos formulados no agravo de instrumento, não consta o de declaração de impenhorabilidade do bem de família, não pode a embargante se valer dos embargos declaratórios para obter o exame da questão.
3. Não caracteriza vício no acórdão a simples menção a uma planilha de débitos que, juntada ao processo principal após a interposição do recurso, apenas serviu de reforço argumentativo àquilo que já havia sido reconhecido na decisão agravada: a impossibilidade de se cancelar a penhora enquanto não houver quitação do débito.
4. Na estrita seara de cognição dos embargos declaratórios, não podem ser apreciadas matérias estranhas ao mérito do recurso julgado no qual se lavrou o acórdão embargado, tratando-se de verdadeiro inovação recursal.
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.